Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERIU A SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. SENTENCIADO QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais para minorar a superlotação no Centro de Internamento e Reeducação - CIR, tem-se a concessão do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica aos sentenciados alocados no Centro de Progressão Penitenciária – CPP que, dentre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física e a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei no 12.850/2013.
2. In casu, verifica-se que o agravado preencheu os requisitos subjetivos e objetivos para a saída antecipada, mormente porque foi condenado pela prática de roubo impróprio circunstanciado pelo concurso de agentes, mediante grave ameaça e não com ofensa à integridade física das ofendidas, de modo a evidenciar que a situação processual do recorrido se amolda aos critérios fixados na decisão proferida nos autos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que autorizou a saída antecipada do regime semiaberto ao agravado cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.